Tribunal: TJPA
Processo: 0000110-49.2012.8.14.0701
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000110-49.2012.8.14.0701

RECORRENTE: BENEDITO MUTRAN FILHO, BENEDITO MUTRAN E CIA LTDA - ME

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, II, DA LEI 9605/98.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da ausência de parâmetros na Lei de Crimes Ambientais que sirvam de base ao cálculo da prescrição, a solução mais razoável consiste em equiparar as penas restritivas de direito e prestação de serviços à comunidade à multa, para efeito de prescrição, aplicando-se, por analogia, o artigo 114, I, do CPB.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 27

de março de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que considerou prescrita a pretensão punitiva estatal, no presente caso, e julgou extinta a punibilidade de BENEDITO MUTRAN FILHO E BENEDITO MUTRAN E CIA LTDA – ME.

Narra a denúncia de ID 11072499/ 11072500, que os presentes autos se originaram em 2002, em procedimento interno da Promotoria, a partir de expediente enviado pela DEMA, a qual instaurou Inquérito Policial para apurar a prática de crime ambiental em decorrência da atividade da denunciada.

Na origem, o Sr. Marivaldo Dias Ferreira registrou B.O. nº 2002.00053, relatando a enorme incidência de fumaça advinda da fábrica, o que fora atestado através dos Laudos de nº 015/02 e 061/2010, produzidos pelo CPC Renato Chaves, os quais confirmaram a produção de poluição atmosférica, na Alameda Belém, bem como na área do entorno.

Além disso, asseveraram que análises coletadas em imóveis próximos indicaram haver resíduos de cascas de castanhas queimadas e chumaços de algodão.

A empresa denunciada informou que suas atividades tinham cessado desde julho de 2010, informação robustecida pelo CPC Renato Chaves com laudo nº 31/2013.

Em 26/01/2012, o
Parquet
ofertou proposta de transação penal para Benedito Mutran & Cia Ltda e Benedito Mutran Filho, tendo em conta a política despenalizadora da Lei nº 9.099/1995, proposta devidamente refutada pelos denunciados, conforme de infere do termo de audiência preliminar.

Por tais razões, o representando do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Benedito Mutran & Cia LTDA e Benedito Mutran Filho, pela prática do crime do art. 54,
§2° da Lei 9.605/98
.

Em ID 11072501, recebida a denúncia em 23/07/2014.

Em ID 11072521, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/03/2019.

No dia 12/07/2022, a defesa, em petição (ID 11072533), arguiu a ocorrência da prescrição.

Em ID 11072537, o Ministério Público requereu a improcedência da arguição de prescrição, com consequente prosseguimento do feito.

Em ID 11072539, a defesa reiterou os argumentos anteriormente levantados, especialmente para que seja declarada a extinção da punibilidade dos denunciados, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em Sentença
, ID 11072540, a Magistrada julgou extinta a punibilidade dos denunciados.

Em razões recursais (ID 11072543)
, o Ministério Público requereu a reforma da decisão do Juízo a quo, que determinou a prescrição da pretensão punitiva Estatal, a fim de que seja reconhecida a ausência de prescrição com relação a recorrida Benedito Mutran & Cia LTDA – ME.

Em

contrarrazões (ID 11072546)
, a defesa pugnou pelo não provimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, ID 11387493, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Alega o Recorrente que com relação ao recorrido Benedito Mutran Filho assiste razão ao MM. Juízo
a quo
, pois considerando que possui idade superior a 70 (setenta) anos, o prazo prescricional é reduzido à metade, nos termos do art. 115, do CP.

Entretanto, aduz que com relação a recorrida BENEDITO MUTRAN & CIA LTDA – ME, o entendimento esposado em sentença está equivocado, tendo em vista que a magistrada fundamentou tão somente no prazo prescricional da penalidade de multa, disposto no art. 114, I, do CP, sem levar em consideração as demais modalidades de pena que podem recair sobre a pessoa jurídica.

Analisando detidamente os autos, observo que não assiste razão ao recorrente.

A Lei de Crimes Ambientais não possui previsão legal sobre a prescrição das penas cominadas aos crimes ambientais imputados à pessoa jurídica e, como já pontuado pela magistrada
a quo
, inexiste posição pacífica sobre o assunto na doutrina e jurisprudência pátrias.

Vejamos, então, trecho da decisão proferida pela magistrada
a quo
:

“... Analisando os autos,
verifica-se que desde o recebimento da denúncia no dia 23/07/2014 e o dia de hoje
, não foi produzida
nova perícia técnica nestes autos, que comprove a materialidade do delito imputado aos denunciados
.

O laudo de exame Laudo de exame nº 015/02 (Id 46690280) atestou a materialidade delitiva no dia 14/08/2002, enquanto Laudo nº 61/2010 (Id 46690547) atestou a última data de constatação de poluição sonora e atmosférica proveniente da sociedade empresária denunciada no dia 22/10/09.

Por sua vez, o Laudo nº 31/2013 (Id Id 46690877) atestou que, no dia 15/02/2013, os moradores/reclamantes das redondezas da sociedade empresária denunciada informaram que suas atividades foram cessadas há aproximadamente dois anos a contar daquela data, asseverando que, após a paralização das atividades, pararam de se sentir incomodados por poluição atmosférica e sonora. O laudo também aponta que nos dias 04/01/2013, 21/01/2013 e no citado 15/02/2013, foi realmente constatado que o estabelecimento estava fechado, sem movimentação externa que caracterizasse seu funcionamento e sem a liberação de fumaça pela chaminé da empresa, o que resultou na conclusão de que “no momento da perícia a empresa BENEDITO MUTRAN & CIA LTDA, encontrava-se fechada e apresentava características de não estar em funcionamento há algum tempo, portanto, foi constatado que no momento da perícia, a referida empresa não estava provocando poluição atmosférica e/ou sonora na circunvizinhança”.

Com efeito, está evidente que as provas até agora produzidas nestes autos indicam suposta poluição até 22/10/2009, último dia em que foram constatadas, efetivamente, por perícia, as poluições atmosférica e sonora provenientes da sociedade empresária denunciada, localizada na Avenida Bernardo Sayão, nº 5155, Guamá. Outrossim, tem-se informação nestes autos, dos próprios reclamantes, de que o estabelecimento teria encerrado suas atividades por volta do ano de 2010 ou 2011, o que foi corroborado por perícia que atestou que a empresa não estava mais em funcionamento, por isso não estava mais provocando poluição no dia 04/01/2013.

Por conseguinte, é de se concluir que o último dia que deve ser considerado para comprovação da materialidade delitiva é 22/10/2009, sendo este o marco inicial para o início da contagem da prescrição, interrompido no dia
23/07/2014, com o recebimento da denúncia.

Inexistindo ato interruptivo ou suspensivo da prescrição desde então, a única conclusão possível é realmente de que o prazo prescricional para o crime do art. 54, § 2º, II, da Lei 9605/98 deve começar a ser contado a partir do recebimento da denúncia – dia 23/07/2014.

(...).

1.2.
No que concerne à sociedade empresária denunciada,
BENEDITO MUTRAN E CIA LTDA - ME
, é necessário, primeiramente, tecer alguns esclarecimentos sobre o prazo prescricional.

Sabe-se que não há previsão legal expressa e específica direcionada ao prazo prescricional para crimes cometidos por pessoas jurídicas, tampouco há posição pacífica sobre o assunto da doutrina e jurisprudência pátrias.

Assim, entendo que a melhor solução, por ora, consiste numa análise conglobada e sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, o que passo a fazer.

(...).

De plano, depreende-se que a legislação especial atribui responsabilidade por crimes ambientais às pessoas jurídicas, restringindo para elas as penas consistentes em multas, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade. A contrario sensu, a legislação não comina à pessoa jurídica pena privativa de liberdade.

Como penas restritivas de direitos são previstas a suspensão de atividades, a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, e a proibição de contratar com o Poder Público, assim como dele obter benefícios.

Já a título de prestação de serviços à comunidade, preconiza custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradas, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais.

É de fácil constatação, portanto, que todas essas penas – multa, restritivas de direito e serviços à comunidade –, envolvem algum tipo de medida destinada a fazer cessar o dano ambiental, decorrente da conduta delituosa, ou à reparação, já que o bem maior tutelado pela Lei é justamente o meio ambiente. Ainda, assim, já se assinala que nenhuma dessas penas pretendem findar em definitivo com a atividade empresária, mas ‘apenas' saneá-la.

Não obstante, traz a Lei 9605/98, ainda, a previsão de que a pessoa jurídica constituída ou utilizada de forma preponderante para viabilizar crime ambiental será liquidada forçadamente, sendo seu patrimônio considerado instrumento do crime, de modo que será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

Percebe-se, portanto, que a liquidação, a extinção da atividade empresária somente será buscada se ficar comprovado que ela estava sendo instrumentalizada, preponderantemente, para viabilizar dano ambiental. Caso contrário, busca-se somente o saneamento da atividade, a fim de preservá-la de modo que não prejudique o meio ambiente.

Nada fala a lei de crimes ambientais sobre a prescrição em relação às pessoas jurídicas, entretanto, nos termos do art. 79, deve-se buscar a aplicação subsidiária nos Códigos Penal e Processual Penal brasileiros.

Aqui surge a celeuma.

Alguns defendem que deve ser aplicado, à pessoa jurídica que comete crime ambiental, as regras do art. 109 do CP, tendo em vista que traz ele mandamento no sentido de que se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade.

Entendem, inclusive, que a análise sistemática do ordenamento jurídico brasileiro ensejaria tal interpretação.

Parte da doutrina e jurisprudência, contudo, entende que deve incidir a regra do art. 114 do CPP, relativa à pena de multa, de modo que seria o prazo prescricional de ‘meros’ dois anos para as pessoas jurídicas:

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Os que defendem essa vertente argumentam que consistiria em uma interpretação in bonam partem que encontra fundamento lógico no argumento de que o art. 109 do CP abrange tão somente penas restritivas de direito quando substitutivas das penas privativas de liberdade, enquanto o art. 114, inciso I, alcança justamente penas de multas, de forma autônoma, assim como preconiza a lei ambiental penas não privativas de liberdade também autônomas. Seria uma interpretação em obediência ao princípio da reserva legal e à vedação da analogia in malam partem.

Antes deste Juízo se posicionar, mister pontuar, ainda, que já fixada tese em repercussão geral de que “é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

Pois bem.
Sigo o entendimento que obedece a necessária interpretação sistemática do ordenamento jurídico, para evitar contradições e injustiças, que afasta a analogia in malam partem e, sobretudo, que, ao mesmo tempo que resguarda o meio ambiente, protege igualmente a atividade econômica.

Em outras palavras, sigo a vertente de que a prescrição da pena cominada aos crimes ambientais para pessoas jurídicas deve se pautar na regra do art. 114, inciso I, do CPB, isto é, deve ser de dois anos.

Explico.

Como já assinalado, as penas cominadas às pessoas jurídicas na Lei 9605/98 são destinadas a fazer cessar conduta maléfica ao meio ambiente e, sobretudo, a reparar o dano ambiental, bem como que já definiu o Supremo Tribunal Federal que a pretensão de reparação civil do dano ambiental é imprescritível.

É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. STF. Plenário. RE 654833, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 999)

Assim, é possível inferir que a prescrição penal do crime cometido pela pessoa jurídica não acarretará necessária e diretamente prejuízo ao meio ambiente, pois permanecerá possível o ajuizamento de ação para reparação civil do dano ambiental a qualquer tempo, já que imprescritível.

Isso já afasta, pelo menos de forma absoluta, uma interpretação inclinada a refutar o prazo prescricional de dois anos para as condutas imputadas à pessoa jurídica contra o meio ambiente. É dizer que, ainda que a inércia do Poder Público em âmbito criminal possa fragilizar a responsabilização da pessoa jurídica por crime ambiental ao preconizar exíguo lapso temporal para tanto, a reparação do dano provocado não será prejudicada, pois pode ser perquirida a qualquer tempo, o que conduz à uma interpretação que dá harmonia à sistemática legal da tutela ao meio ambiente.

Ora, ainda que o prazo de dois anos pareça exíguo para responsabilização de “alguém” que agiu contra o meio ambiente, que possui tutela constitucional, o próprio ordenamento jurídico – tese fixada em repercussão geral – traz solução adequada e suficiente para garantir essa tutela, quando estipula que a reparação do dano em questão pode ser reclamada a qualquer tempo.

Trata-se de solução que se coaduna também com a proteção constitucional da atividade empresarial.

A Constituição da República dedica à ordem econômica um capítulo próprio, que se estende desde o art. 170.

Os ditames constitucionais direcionam para princípios que pretendem garantir a função social da empresa. Em outras palavras, a Constituição da República construiu um arcabouço principiológico que busca garantir benefícios a todos os envolvidos com a atividade empresarial, inclusive e sobretudo à coletividade. Por isso, há tratamento constitucional para proporcionar a livre iniciativa empresarial. Perscruta-se a defesa do consumidor, dos empregados, do meio ambiente, o pagamento dos impostos etc.

A Teoria da Empresa pauta-se, hoje, principalmente, no princípio da preservação da empresa, para garantir que a atividade empresária seja preservada, sobressaindo-se aos próprios sócios e ao empresário. Busca-se, para tanto, além a função social, a manutenção da atividade econômica.

É dizer que o mais importante nesse âmbito é garantir que a atividade empresarial seja preservada, prolongue-se no tempo, trazendo à toda sociedade seus benefícios. É dizer que se deve dar maior relevância à manutenção da atividade empresarial em detrimento de outras pautas, desde que haja solução adequada para tanto.

Com efeito, com esteio no raciocínio acima esboçado,
passo a deliberar sobre a prescrição da pretensão punitiva da sociedade empresária BENEDITO MUTRAN & CIA LTDA.

Como assinalado no tópico anterior, a única conclusão possível a partir das provas produzidas nestes autos é de que o último dia de comprovada materialidade do delito do art. 54, § 2º, II, da Lei 9605/98, 22/10/2009, sendo o início da contagem do prazo prescricional devendo ser aferido a partir de 23/07/2014, dia do recebimento da denúncia, ante a inexistência de novos atos de interrupção ou suspensão da prescrição.

Por conseguinte, considerando que o sujeito ativo se trata de pessoa jurídica, o prazo prescricional a ser observado é o de dois anos, nos termos do art. 114, I, do CPB, de modo que é de se concluir, como o último dia do prazo prescricional nestes autos para a sociedade empresária denunciada a data de 22/07/2016.

Por todo o exposto,
julgo igualmente extinta a punibilidade de BENEDITO MUTRAN & CIA LTDA
, com base art. 107, IV, do CPB, pela ocorrência da prescrição...”.

Sigo o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, pois, diante da ausência de parâmetros na Lei de Crimes Ambientais que sirvam de base ao cálculo da prescrição, a solução mais razoável consiste em equiparar as penas restritivas de direito e prestação de serviços à comunidade à multa, para efeito de prescrição, aplicando-se, por analogia, o artigo 114, I, do CPB.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. pena de multa e de prestação de serviços à comunidade. PRESCRIÇÃO. ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
A PENA APLICADA ÀS PESSOAS JURÍDICAS, ISOLADA, CUMULATIVA OU ALTERNATIVAMENTE, PRESCREVE EM DOIS ANOS. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA.
REVOGAÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO EM DESFAVOR DA PACIENTE, REPRESENTANTE LEGAL. habeas corpus conhecido e ordem concedida. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0074023-27.2022.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOSCELITO GIOVANI CE - J. 06.02.2023) (TJ-PR - HC: 00740232720228160000 * Não definida 0074023-27.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
1) PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA - DELITO DO ART. 46, DA LEI N. 9.605/98 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS APELANTES
– 2) MÉRITO – ART. 299, CP - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E

MATERIALIDADE COMPROVADAS – INFORMAÇÕES FALSAS INSERIDAS NO SISTEMA SISFLORA – CRÉDITOS DE MADEIRAS INEXISTENTES E GUIA FLORESTAIS IRREGULARES – PROVAS ROBUSTAS – LAUDO PERICIAL DA MADEIRA – PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIRMAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO MANTIDA - 3) DE OFÍCIO – CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – ERRO MATERIAL – REAJUSTE - 4) CONTINUIDADE DELITIVA – REDUÇÃO FRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REPETIÇÃO DA CONDUTA POR VÁRIAS VEZES EM PERÍODO DE 1 ANO – PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL E DE OFÍCIO REAJUSTE DA PENA DA FALSIDADE IDEOLÓGICA DIANTE DE ERRO MATERIAL. A DECISÃO É DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 – Restando o proprietário da empresa, condenado à pena privativa de liberdade e, ao final, verificando-se o lapso prescricional, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa.
Para a penalidade imposta à pessoa jurídica, na ausência de previsão legal para a prescrição na Lei de Crimes Ambientais, aplica-se o prazo prescricional bienal do art. 114 do CP, relativo à pena de multa. Interpretação diversa configuraria analogia in malam partem.
2. (...). (TJ-MT 00019916020168110101 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. ART. 114, INCISO II, DO CP.
Nos crimes ambientais praticados por pessoas jurídicas, a prescrição da pretensão punitiva, ocorre em dois anos, aplicando-se o art. 114, inciso I, do Código Penal, por equiparação, na falta de previsão específica.
Precedentes desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido, por maioria. (TJ-RS - RSE: 70072687791 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 30/03/2017, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2017) (GRIFEI).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de extinção da punibilidade de BENEDITO MUTRAN & CIA LTDA - ME por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2023